Tribunal: TJDFT
Processo: 0728521-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PLURALIDADE DE RÉUS COM DOMICÍLIOS DISTINTOS. FACULDADE DO AUTOR NA ESCOLHA DO FORO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu a preliminar de incompetência relativa arguida pelas rés e declinou da competência territorial para a Comarca de Formosa/GO, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais. O agravante sustenta que a ação deveria tramitar em Brasília/DF ou, subsidiariamente, em Ceilândia/DF, em razão do local do fato danoso e do domicílio de um dos corréus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do autor pelo foro de Brasília/DF ou Ceilândia/DF, diante da pluralidade de réus com domicílios distintos, ou se deve prevalecer a decisão que declinou a competência para a Comarca de Formosa/GO.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 46 do CPC fixa, como regra, a competência do foro do domicílio do réu para ações fundadas em direito pessoal.
4. Havendo pluralidade de réus com domicílios diferentes, o art. 46, §4o, do CPC assegura ao autor a faculdade de ajuizar a ação no foro de qualquer deles.
5. Constatado que um dos réus reside em Ceilândia/DF, mostra-se legítima a escolha do autor pelo ajuizamento da demanda em foro do Distrito Federal.
6. A decisão agravada desconsiderou a regra legal aplicável, ao declinar de ofício da competência sem observar a prerrogativa do autor na eleição do foro.
7. Precedentes desta Corte reconhecem que a escolha do foro pelo autor, diante da pluralidade de réus, não configura eleição aleatória ou abusiva, desde que baseada em domicílio válido de um dos demandados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Havendo pluralidade de réus com domicílios distintos, o autor pode eleger o foro de qualquer deles para o ajuizamento da ação, nos termos do art. 46, §4o, do CPC.
2. Constatado o domicílio de um dos corréus em Ceilândia/DF, compete a uma das Varas Cíveis dessa circunscrição processar e julgar a ação indenizatória.